Tribunal: TJES
Processo: 5000612-71.2023.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000612-71.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEZAR CLARINDO PEREIRA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS.
PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. LESÃO MORAL CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000612-71.2023.8.08.0057
Recorrente: CEZAR CLARINDO PEREIRA

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS.
PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. LESÃO MORAL CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR CEZAR CLARINDO PEREIRA EM FACE DA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, ATRAVÉS DA QUAL SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE AO CONSULTAR SEUS EXTRATOS DE APOSENTADORIA NOTOU DESCONTOS INDEVIDOS INCLUÍDOS PELA RÉ, DENOMINADOS “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, OCORRE QUE O AUTOR ALEGA JAMAIS TER CONTRATADO OS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
QUANTO AO MÉRITO, A REQUERIDA ALEGOU INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, VISTO QUE CONSOANTE GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA, O AUTOR CONCORDOU COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA, ARGUINDO QUE INEXISTE DANOS MORAIS E, POR DECORRÊNCIA DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA, REALIZOU O CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO AO SEU QUADRO DE ASSOCIADOS E OBSTOU A COBRANÇA DE QUAISQUER VALORES A TÍTULO DE RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais em razão da presente demanda tramitar sob o rito do Juizado Especial Cível (art. 55 da Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM A REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE CONDENAR A ASSOCIAÇÃO RÉ AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDOS EM DOBRO, QUE DEVEM SER DEVIDAMENTE CORRIGIDOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO; SEM PREJUÍZO DE OUTROS DESCONTOS FEITOS NO DECORRER DO PROCESSO; BEM COMO NOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE MODIFICAÇÃO. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DE FILIAÇÃO SINDICAL, COM DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. INICIALMENTE, RESSALTO QUE O OBJETO DA DISCUSSÃO ESTABELECIDA GUARDA INQUESTIONÁVEL CUNHO CONSUMERISTA. ASSIM SENDO A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO TRAZIDA DEVE SE DAR COM BASE NAS NORMAS E PRINCÍPIOS INTEGRANTES DO MICROSSISTEMA DO CDC. DESSE MODO, POR SER A RÉ/RECORRIDA FORNECEDORA DE SERVIÇO, RESPONDE OBJETIVAMENTE, OU SEJA, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, POR FALHAS NA SUA PRESTAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 14 DA LEI DE REGÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA QUAL SOMENTE SE EXIMIRÁ SE PROVAR A OCORRÊNCIA DE ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE, A SABER, A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO/DA VÍTIMA. DEVE, TODO AQUELE QUE EXERCE ATIVIDADE LUCRATIVA NO MERCADO DE CONSUMO, SUPORTAR OS RISCOS DO SEU EMPREENDIMENTO – OS QUAIS NÃO PODEM SER REPASSADOS AO CONSUMIDOR – E OS PREJUÍZOS OCASIONADOS PELA FALTA DE DILIGÊNCIA E OMISSÃO DE SEUS PREPOSTOS. NO PRESENTE CASO, NOTA-SE QUE O RECORRENTE ALEGOU NÃO TER CIÊNCIA DA COBRANÇA DA AMBEC, UMA VEZ QUE DESCONHECE A CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. LADO OUTRO, A RECORRIDA ARGUMENTOU QUE A PARTE RECORRENTE CONCORDOU COM OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO. NESSE SENTIDO, NÃO VERIFICO QUE A RECORRIDA TENHA SE DESINCUMBIDO DE SEU ENCARGO, VISTO NÃO TER COMPROVADO POR QUALQUER MEIO A EFETIVA FILIAÇÃO/ASSOCIAÇÃO DO RECORRENTE, JÁ QUE DEIXA DE JUNTAR AOS AUTOS INSTRUMENTO DE ASSOCIAÇÃO OU OUTRO QUE PUDESSE COMPROVAR A VONTADE LIVREMENTE MANIFESTADA PELA PARTE REQUERENTE EM SE ASSOCIAR ÀQUELA. NA HIPÓTESE, NÃO SE DESCONHECE A GRAVAÇÃO TELEFÔNICA ACOSTADA AOS AUTOS EM QUE, EM TESE, HOUVE ADESÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO, NA FORMA RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
. TODAVIA, REFERIDO MEIO DE PROVA É INSUFICIENTE PARA CONFIRMAR QUE O AUTOR, TENHA, DE FATO, COMPREENDIDO A PROPOSTA E, A PARTIR DISSO, EXERCIDO LIVREMENTE A SUA OPÇÃO EM REALIZAR A ADESÃO AO NEGÓCIO QUE LHE FOI PROPOSTO. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (...)
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
DESSE MODO, TEM-SE QUE O CONSUMIDOR SE DESINCUMBIU DO ENCARGO DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. A FORNECEDORA, À QUAL CABERIA, POR FORÇA DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC E 14, §3º, DO CDC, DEIXOU DE AFASTAR A FALHA DO SERVIÇO. DIANTE DISSO, VISLUMBRO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E O DEVER INDENIZATÓRIO. NESSE CONTEXTO, RESTA EVIDENTE A NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. DESTARTE, É VERÍDICO RELATAR QUE O RECORRENTE FOI PREJUDICADO FINANCEIRAMENTE E DEVE SER RESSARCIDO, EM VIRTUDE DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO, ENTRETANTO, NÃO VISLUMBRO MÁ-FÉ DA PARTE RECORRIDA, MOTIVO PELO QUAL, ENTENDO PELA REPETIÇÃO INDÉBITA EM SIMPLES. ASSIM, A PARTE RECORRIDA DEVE RESTITUIR À PARTE RECORRENTE OS VALORES DOS DESCONTOS EFETIVAMENTE REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, É SABIDO QUE ESTES PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. SEUS PRESSUPOSTOS SÃO O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. NO CASO CONCRETO, CONSIDERANDO QUE A CONTRATAÇÃO FOI ILEGÍTIMA, E QUE A RECORRENTE NÃO POSSUÍA CIÊNCIA DO ACORDADO, UMA VEZ QUE A PARTE RECORRENTE FOI INDUZIDA AO ERRO, OBSERVO QUE HÁ O ATO ILÍCITO, PRESSUPOSTO DO DANO MORAL. POIS BEM, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONSIDERA A LESÃO CAUSADA, E SEU
QUANTUM
INDENIZATÓRIO CORRESPONDE AO VALOR NECESSÁRIO PARA REPARAR OS PREJUÍZOS PSÍQUICOS CAUSADOS À VÍTIMA DE UM ATO ILÍCITO OU DE UM ABUSO DE DIREITO, SEM QUE SEU VALOR SEJA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, DENTRO DOS DITAMES DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ATENDENDO A DOR DA VÍTIMA COM A ANÁLISE ECONÔMICA DOS ENVOLVIDOS.
IN CASU
, APÓS ANALISAR OS AUTOS, CONSTATO QUE O VALOR DE R$ 3.000,00 (CINCO MIL REAIS) ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO TODOS OS PEDIDOS SUPRACITADOS.

(7).
EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DO DESCONTO EFETUADO E CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR
À PARTE RECORRENTE OS VALORES DOS DESCONTOS EFETIVAMENTE REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DURANTE O CURSO DO PROCESSO, DE FORMA SIMPLES, COM JUROS DE MORA PELA SELIC REFERENTE A CADA PARCELA DESCONTADA (SEM INCIDÊNCIA DE FATOR AUTÔNOMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A FIM DE SE EVITAR O
BIS IN IDEM
),
DEVENDO A PARTE RECORRENTE ESPECIFICAR REFERIDO VALOR NA PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(ART. 509 DO CPC/15);
AINDA, CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) , VALOR ESTE A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ), E COM JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

De maneira muito respeitosa, ouso discordar do voto do Relator apenas quanto à repetição do indébito.

Isso porque, a meu ver, tal devolução deve se dar na forma dobrada.

Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA No 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são
impugnados descontos realizados a partir de setembro de 2023 (vide ID 10090693).

Logo, a repetição do indébito deve ser em dobro.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário do requerente, de forma dobrada.
Acompanho o relator nos demais termos de seu judicioso voto
.

“Por tratar-se de relação extracontratual, [...] sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Sem custas e honorários de advogado.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito